Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700148-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. M. P. F. AGRAVADO: A. C. F. E. I. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DAVID MAIA PARAENSE FILHO (requerido) em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar (processo n.o 0725126-42.2024.8.07.0020), deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, ao argumento de que “a mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 218945603), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 218945602”. A decisão questionada encontra-se ID: Num. 222595720. Nas razões recursais (ID: Num. 66967595), o agravante/autor alega, em suma, que o Superior Tribunal de Justiça entende que qualquer abusividade nos encargos da normalidade contratual enseja o afastamento da mora. Afirma que é possível a discussão da legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão. Destaca que o contrato impôs a cobrança de juros remuneratórios e moratórios capitalizados diariamente, sem a devida especificação da taxa diária, limitando-se a indicar as taxas mensal e anual, o que evidencia a irregularidade da capitalização. Requer a concessão de efeito suspensivo, à decisão agravada, em antecipação de tutela, a fim de suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão. Pede, ainda, a imediata restituição do veículo e a retirada da restrição de circulação no sistema Renajud. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente concedida. Preparo regular (ID: Num. 68064330). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A parte agravante sustenta, em suma, que as cláusulas contratuais são abusivas e, portanto, requer a suspensão dos efeitos da mora até que se proceda à revisão do contrato. Em uma análise inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à antecipação da tutela recursal. A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, uma vez que é necessário um exame detalhado das cláusulas contratuais e das circunstâncias em que o contrato foi celebrado. Ou seja, não é viável a precoce revisão do contrato nos termos em que pretendida pelo agravante/requerido. Ademais, a mera alegação de abusividade contratual não é suficiente para afastar a mora do devedor, porquanto a mora é caracterizada pelo inadimplemento das obrigações contratuais e a sua suspensão requer prova inequívoca de que o devedor está adimplente ou de que há abusividade manifesta nas cláusulas contratuais, o que não se verifica no presente caso. Desse modo, entendo que a questão trazida nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos perante o Juízo monocrático, oportunidade em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito sobre os contornos da relação jurídica firmada. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS LIVREMENTE PACTUADAS. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a pretensão de modificar liminarmente cláusula relacionada ao contrato de empréstimo posto “sub judice” não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à existência de abusividade dos juros na contratação do mútuo bancário. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1816718, 0742909-44.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador